Tribunal: STF
Processo: ARE 1425637
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 24), interposto por Maria Cristina Maciel Plotkowski, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e. doc. 23), fundada nas Súmulas 279 e 660, ambas desta Suprema Corte, bem como por entender indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    Nas razões recursais, a recorrente alega violação a dispositivos constitucionais, daí não havendo falar em ofensa reflexa, nem mesmo em necessário reexame de provas ou debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local.



    Salienta que "[p]retende que, mediante análise do direito aplicável, demonstrar que a situação fática registrada pelo Regional no acórdão se subsume à hipótese de verba que deveria ter sido considerada no cálculo de proventos calculados com base na última remuneração na forma do art. 3º da EC 47/2005, contrariamente ao entendimento do regional."



    Assevera que "a interpretação conferida pelo Regional ao caso concreto representa afronta ao artigo 3º da EC 47/2005, §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da Constituição Federal, bem como à tese firmada em repercussão geral por este E. STF."



    Aduz que o adicional de dedicação exclusiva pago na ativa fazia parte da base de incidência de contribuição previdenciária e a autora foi aposentada com base na regra do art. 3º da EC 47/2005, que assegura o cálculo da aposentadoria com base na última remuneração.



    Contra o acórdão (e. doc. 11) que negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença, foi interposto recurso extraordinário (e. doc. 15) alegando-se violação aos artigos 5º, LIV e LV, 37, § 6º e 93, IX, da Constituição Federal, e artigo 3º da EC 47/2005, bem como contrariedade ao Tema 163 da repercussão geral deste STF.



    Em sede de juízo de admissibilidade (e. doc. 20), a Presidência do Tribunal estadual entendeu que o caso em apreço se assemelha ao analisado nos autos do RE nº 593.068/SC, paradigma do tema 163 da repercussão geral, e determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação. 



    A Turma de origem exerceu o juízo de retratação (e. doc. 21) para dar parcial provimento ao recurso inominado da autora, e julgar extinto o feito sem resolução do mérito, em relação ao pedido subsidiário de devolução dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o adicional de dedicação exclusiva, ficando mantida a sentença, no mais, por seus próprios fundamentos.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A recorrente, então, interpôs novo recurso extraordinário (e. doc. 22) sustentando que que houve violação aos artigos 40, §§3º e 12 e 201, §11, da Constituição Federal e artigo 3º da EC 47/2005, além de contrariedade à tese de repercussão geral firmada pelo STF no Tema 163.



    Pede que seja considerado o Adicional de Dedicação Exclusiva recebido nos proventos de sua aposentadoria.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inviável a abertura da instancia extraordinária.



    Trata-se de ação ajuizada por servidora pública aposentada, em que se pretende o reconhecimento da ilegalidade da supressão do Adicional de Dedicação Exclusiva (ADE) após sua aposentadoria.



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, deu provimento parcial ao recurso da parte autora, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, em relação ao pedido subsidiário de devolução dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o Adicional de Dedicação Exclusiva pela ausência de planilhas e de impossibilidade de proferir sentença ilíquida,  conforme se verifica dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (e. doc. 22):



    Com relação à matéria atinente ao Tema nº 163 do STF, foi firmada a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” No entanto, antes de adentrar o mérito do juízo de retratação, deve ser observada a omissão do julgado quanto ao pedido subsidiário de devolução dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o adicional de dedicação exclusiva. Passo à análise do mérito, diante da Teoria da Causa Madura (art. 1013, § 3º, do CPC), aplicável no âmbito dos Juizados Especiais Fazendários. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora não indicou o montante do pedido de devolução de valores, não tendo sequer acostado a devida planilha com os valores referentes aos descontos previdenciários a serem restituídos, obstando o direito de defesa do réu, de modo que não há como ser acolhido, ficando nessa parte extinto o processo sem resolução do mérito. De acordo com o artigo 14, III da Lei 9.099/1995, o pedido deve conter o objeto e seu valor, considerando a vedação legal à prolação de sentença ilíquida, conforme se infere do parágrafo único do artigo 38 da referida Lei. No mesmo sentido o Enunciado 13 do Aviso Conjunto TJ/COJES nº 15/ 2017: "13. O pedido em sede de Juizado Especial Fazendário deve ser líquido, sob pena de indeferimento da inicial, na forma do artigo 14 da Lei 9.099/1995, incidente nos Juizados Especiais Fazendários por força do artigo 278 da Lei 12.153/2009 (Precedente Recurso Inominado processo n. 0087519-83.2015.8.19.0001.)(Grifei)



    Ocorre que a agravante, em suas razões, se limitara a reproduzir as teses articuladas no extraordinário, havendo deixado de impugnar especificadamente o fundamento do ato decisório questionado quanto à ausência de planilhas e à impossibilidade de proferir sentença ilíquida, reproduzindo as premissas do extraordinário.



    Em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada, de sorte que alegações vagas ou relativas ao mérito da controvérsia não bastam para o acolhimento da tese veiculada.



    O mesmo princípio exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e, nesse contexto, os recursos cujas razões fiquem adstritas à mera repetição do recurso anterior não reúnem condições de procedibilidade, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do Supremo Tribunal Federal (RMS 30.842 AgR, ministro Luiz Fux com meus grifos).



    Bem por isso, é necessário haver sintonia entre as razões recursais aduzidas para a reforma pretendida e os fundamentos do ato recorrido.



    Tal circunstância acarreta a aplicação, na espécie, do Enunciado n. 287 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MATÉRIA PENAL DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO INADMISSIBILIDADE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    Ademais, para dissentir da conclusão adotada, na presente hipótese, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, inadmissível na via extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF. 



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente